Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717906-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois o agravante é parte ilegítima para a interposição do recurso. Ora, a decisão vergastada aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça à ré GLEIDES MONTEIRO DUARTE, na forma do art. 774, V, do CPC. Neste contexto, o agravante SAMUEL LIMA LINS não possui legitimidade para insurgir quanto a decisão. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. 1. Tem legitimidade para recorrer a parte a quem é imposta multa por litigância de má-fé na decisão agravada. 2. Está configurado o interesse recursal quando atendidos os critérios de necessidade e utilidade. 3. A não indicação de endereço onde possa haver bens penhoráveis consiste em resistência injustificada ao andamento do processo e sujeita o executado às sanções previstas por litigância de má-fé (CPC/2015 80 IV). 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1326261, 07243435220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021 (g.n.) Assim, considerando a ilegitimidade do agravante para interpor o recurso em nome próprio, bem como a ausência de interesse recursal, não se tratando ainda de hipótese de intervenção de terceiro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator